Tribunal: TJDFT
Processo: 0742344-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/2015, visando à desconstituição de sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria, por invalidez, com proventos integrais, proferida nos autos do processo n. 0712081-84.2018.8.07.0018, da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. A parte autora sustenta que laudo pericial produzido em outro processo judicial, ajuizado contra a União, comprova sua incapacidade total, permanente e omniprofissional, decorrente de alienação mental, sendo considerado prova nova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial apresentado configura prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC/2015, apta a ensejar a rescisão da sentença que indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova apresentada foi produzida em outro processo, com objeto diverso, e não se trata de elemento ignorado ou de acesso inviável à parte autora, não se enquadrando como prova nova.
5. A perícia realizada nos autos originários concluiu pela inexistência de alienação mental e pela ausência de incapacidade definitiva, sendo regularmente produzida e submetida ao contraditório.
6. A pretensão de prevalência de laudo produzido em outro processo não possui força suficiente para desconstituir a coisa julgada, especialmente diante da ausência de demonstração de que a parte autora não poderia ter produzido tal prova nos autos originários.
7. O rol de doenças que ensejam aposentadoria com proventos integrais possui natureza taxativa, conforme entendimento consolidado do STF no RE 656.860/MT, não sendo possível sua ampliação por analogia.
8. A Administração Pública agiu nos limites da legalidade ao conceder aposentadoria proporcional, não havendo demonstração de ilegalidade ou vício no ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. Prova pericial produzida em processo diverso, com objeto distinto, não configura prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC/2015.
2. A revisão judicial de ato administrativo exige demonstração inequívoca de ilegalidade, não verificada nos autos.
3. O rol de doenças que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais possui natureza taxativa, não admitindo ampliação por analogia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, VII, 968, II, 974, parágrafo único, e 85, § 2o; CF/1988, art. 40, § 1o, I; Lei n. 8.112/1990, art. 186, I, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 28/9/2022, DJe 4/11/2022; STF, RE 656.860/MT, repercussão geral reconhecida.